Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002319-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OTTO FRANCISCO EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO, NORMA EWERLING
AGRAVADO: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
Processo Origem: Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola com Pedido de Antecipação de Tutela n. 003556-62.2013.8.11.0037, Códigos 121060 e 11827711, da 3a Vara Cível de Primavera do Leste
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA – PROVA PERICIAL – VALIDADE DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.015, CPC – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PRECLUSA – INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas nos incisos I a XIII, do art. 1.015, do CPC.
Ausência de excepcionalidade a justificar a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, nos termos da orientação firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos.
Agravo de Instrumento interposto por Otto Francisco Ewerling, Marcia dos Santos Salomão e Norma Ewerling, de decisão que na Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola proposta contra O Telhar Agropecuária Ltda., que entendeu que já havia decisão que reconheceu a invalidade da perícia técnica.
Explicam que em 29/05/2013, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola, em razão de afronta à cláusula contratual pela ora agravada, que estaria degradando o solo do imóvel. Complementam que em sede cautelar, postularam pela realização de perícia para comprovar a degradação do solo, para fins de indenização, o que foi deferido.
Asseveram que a perícia é válida, uma vez que foi realizada a coleta de amostras do solo em 2013, de maneira a refletir o real estado do solo. Realçam, de outra via, que a realização de nova perícia se mostra inviável.
Alegam que não há decisão anterior que reconhece a invalidade da perícia realizada em 2013, mas tão somente o pedido de retirada do laudo e devolução ao perito para definição de atos anteriores, como a análise dos honorários periciais e recurso interposto pela parte agravada.
Sustentam que não há qualquer decisão quanto à nulidade da perícia e tampouco preclusão, bem assim, não há nos autos nada que macule a perícia realizada, de modo que deve ser aproveitada, inclusive para evitar novos gastos.
Dizem, assim, ser necessário o prosseguimento do feito, com o exame da discussão acerca da suspeição do perito e dos honorários periciais. Lado outro, reforçam quanto a necessidade do cancelamento da audiência de instrução e suspensão do processo.
Requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender o curso do processo, em particular, da audiência de instrução designada para o dia 27/04/2021, até o julgamento deste recurso. No mérito, postulam pelo prosseguimento do feito, com a instauração do incidente de suspeição do perito e pela manutenção do laudo pericial realizado.
Indeferida a tutela cautelar (id 77384453).
Contrarrazões (id 80380951). Suscita a preliminar de intempestividade, porquanto a matéria já foi objeto de discussão em outras duas decisões. No mérito, explica que a pericia realizada em 2013 foi considerada inválida em decisão proferida em 17/09/2013, porquanto realizada sem autorização judicial e a revelia da parte. Requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O recurso é de decisão que reconheceu que a discussão acerca da validade da perícia já fora objeto de exame em decisões anteriores, como consignado:
“Entretanto, na decisão de fls. 839/840 já foi decidido que o laudo não possuía qualquer validade, vez que fora confeccionado sem determinação legal, bem como que havia, à época, decisão liminar em Agravo de Instrumento suspendendo os trabalhos periciais.
Desse modo, não há que se discutir quanto à validade do laudo pericial, vez que já foi afastada por duas vezes, na decisão de fls. 839/840 e na decisão de fls. 938/940, tampouco quanto à alegação de suspeição e impugnação de honorários periciais.”
Os agravantes pretendem aassim, neste recurso, que seja afastada a preclusão quanto à invalidade da perícia.
Pois bem. A pretensão de reforma da decisão que considerou preclusa a discussão acerca da validade da perícia não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e, em particular, a hipótese do inciso XIII.
Registra-se que as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento poderão ser arguidas em preliminar de apelação ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1o) o que, a princípio afasta qualquer prejuízo aos agravantes que têm assegurada a recorribilidade diferida.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato, obrigação de fazer e não fazer c/c perdas e danos c/c pedido de tutela de urgência – Indeferimento da impugnação da autora aos quesitos da ré – Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recorribilidade diferida – Prova, ademais, necessária no entender do Juízo, destinatário final que é dela, que tem o poder de determinar a realização dela inclusive de ofício (CPC, art. 370) e é quem aferirá a pertinência dos quesitos agora ou por ocasião da conclusão da perícia – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2296500-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)
Não se visualiza, ademais, qualquer situação excepcional a relativizar a taxatividade do cabimento deste recurso; ao contrário, presente, sim, elementos indiciários suficientes a revelar o acerto da r. decisão recorrida.
Aliás, neste ponto, cumpre registrar que, ainda que o recurso fosse cognoscível, o que ora se admite a título de argumentação, os documentos colacionados, em especial as decisão proferidas, indicam, realmente, que a prova pericial realizada em 2013 foi considerada inválida em duas outras oportunidades, tanto assim que se determinou a retirada do laudo pericial, juntado pelo perito, que se encontrava na contracapa dos autos, o que revela a preclusão da discussão.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7